Tribunal: TJSP
Processo: 1000183-16.2024.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Não ocorrência. Evidente pretensão de alteração do decidido. Efeito infringente incabível na hipótese. Argumentos necessários para o julgamento do feito devidamente analisados e fundamentados. EMBARGOS REJEITADOS.